Tribunal: TCU
Processo: 000.203/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 644/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, fazer as seguintes determinações e/ou ordenar a adoção das seguintes medidas e em determinar o seu arquivamento, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.203/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 24/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) ausência de publicação do edital em língua estrangeira, a despeito da abrangência internacional do certame (itens 9.11.1.1.4 do edital e item 4.2 do seu Termo de Referência), em afronta aos princípios da competitividade e da publicidade, previstos no art. 3o, § 1o, da Lei 8.666/1993, e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2672/2017-TCU-Plenário );